Tribunal: TCU
Processo: 020.003/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2021-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Domingos Soares e de incidente de nulidade absoluta interposto pelo sr. Aloízio Paes de Lima contra o Acórdão 531/2016-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas desses responsáveis e os condenou aos pagamentos de débitos; Considerando que o sr. José Domingos Soares foi notificado da deliberação recorrida em 11/7/2016 e que interpôs o recurso em 11/11/2019; Considerando que o presente recurso é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 26/7/2016; Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias e não há que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso de reconsideração; Considerando que o art. 174 do Regimento Interno do TCU permite a arguição de nulidade absoluta pelos responsáveis; Considerando que o sr. Aloízio Paes de Lima, por meio de seu representante legal, devidamente constituído à peça 1.496, p. 3, solicitou a cópia integral do processo e seus anexos, em 8/11/2019, (peça 1.496, p. 1-2); Considerando que, em 15/1/2020, Gabriel Simonette Guimarães, procurador substabelecido à peça 1.510, compareceu à Secex-AM e assinou o Termo de Recebimento de Cópia, conforme peça 1508,; Considerando que não procede a alegação de que foi negado o acesso aos autos aos patronos do sr. Aloízio Paes de Lima; Considerando que, consoante análise da Secretaria de Recursos, não ocorreu a prescrição ressarcitória e punitiva quer se utilizando dos critérios do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , quer pelos critérios da Lei 9.873/1999; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido de não conhecer do presente recurso de reconsideração e indeferir o incidente de nulidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o; 174 e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em fazer as determinações a seguir: 1. Processo TC- Processo 020.003/2008-5 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2007) 1.1. Recorrentes: José Domingos Soares 1.2. Peticionante de incidente de nulidade: Aloízio Paes de Lima 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Polícia Federal no Amazonas (SR/DPF/AM) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Gilbert Di Angellis da Silva Alves (54.386/OAB-DF), representando Francisco Caninde Fernandes de Macedo. 1.8.2. Erik Franco de Sá (3.786/OAB-AM), representando André Pereira da Silva, Anderson Rogério Pereira da Silva, Patrícia Pereira da Silva, Raimundo Soares da Silva, Cotrar Comércio Transportes e Representações Ltda. e Granito Construtora Ltda. - ME; 1.8.3. David Azulay Benayon (8.688/OAB-AM), representando Maquipel - Comércio de Máquinas e Peças; 1.8.4. Luiz José Lopes Pessoa (1.075/OAB-AM), representando P. R. B. Pessoa; 1.8.5. Afrania Balbino de Oliveira (9.319/OAB-AM) e Reginaldo Souza de Oliveira (8310/OAB-AM), representado PPA Comercial Ltda.; 1.8.6. Léo da Silva Alves (7.621/OAB-DF), representando Maria das Graças Malheiros Monteiro; 1.8.7. José Carlos Cavalcanti Júnior (3.607/OAB-AM), representando Joao Jose Araujo Amorim; 1.8.8. Antonio Azevedo de Lira (5474/OAB-AM) e outros, representando Antonio da Silva Araújo. 1.8.9. Joao Soares Gomes (2.545/OAB-AM), representando E. Gomes Trindade e M. M. B. de Freitas; 1.8.10. Jean Cleuter Simões Mendonça (3.808/OAB-AM), representando Ermindo Pinatto, André Pinatto; 1.8.11. Izabelle Lima Assem (6.075/OAB-AM), representando Oseias Alves de Souza; 1.8.12. Joao Pontes Rocha Filho (15.087/OAB-CE), representando Jose Edson Rodrigues de Souza; 1.8.13. Tatiane Medina Oliveira (6.336/OAB-AM), representando Liomar Guimaraes Azevedo - ME; 1.8.14. Diego Antônio Cardoso de Almeida, Defensor Público Federal no Amazonas, representando Nancy Lemos Ramos, Patrícia de Oliveira Marques, Paulo Milton Ferreira da Silva, Raimunda Ramos Balbi, Robério Freire Alves, Roger Freire Alves, Roner Freire Alves, Aline do Nascimento Silva, Edmilson Lima de Aragão, Francisca Maia Ramos, Graciete Limeira Ribeiro, Irmãs Leite Ltda., José Ribamar Duarte e Luciene Ximenes dos Reis; 1.18.15. Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM 4.331) e Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 6.975), representando Aloízio Paes de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. José Domingos Soares; 1.9.2. indeferir o incidente de nulidade apresentado pelo sr. Aloízio Paes de Lima; e 1.9.3. dar ciência deste acórdão aos srs. José Domingos Soares e Aloízio Paes de Lima.